Tribunal: TJDFT
Processo: 0730338-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NULIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. PROVA POR OUTROS MEIOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1o, I, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo sob influência de álcool e sem habilitação, gerando perigo de dano, com imposição de pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir. A defesa requer a nulidade do teste de etilômetro, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação de penas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prova do etilômetro por ausência de advertência quanto ao direito à não autoincriminação; (ii) estabelecer se há prova suficiente para condenação pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB; e, (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade do teste de etilômetro quando a ré é informada da possibilidade de recusa e das consequências legais, inexistindo coação ou violação ao direito ao silêncio.

4. Reconhece-se que o crime do art. 306 do CTB admite comprovação por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste de alcoolemia.

5. Considera-se comprovada a embriaguez ao volante por meio do teste (0,65 mg/L), da confissão parcial e dos depoimentos policiais coerentes quanto aos sinais de alteração psicomotora.

6. Afirma-se que o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto.

7. Entende-se configurado o crime do art. 309 do CTB, porque a condução em zigue-zague e a quase colisão com viatura evidenciam perigo concreto de dano.

8. Valoram-se os depoimentos policiais como firmes e harmônicos, prevalecendo sobre a versão isolada da acusada.

9. Mantém-se a dosimetria da pena, porque observou corretamente o sistema trifásico, com reconhecimento de maus antecedentes e atenuante da confissão.

10. Afasta-se a substituição da pena e o sursis, diante da existência de maus antecedentes, que indicam maior reprovabilidade e insuficiência das medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Tese de julgamento:

1. A realização do teste de etilômetro não é nula quando assegurada ao condutor a possibilidade de recusa, ainda que advertido das consequências legais.

2. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por múltiplos meios de prova, inclusive testemunhal e confissão.

3. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de risco concreto.

4. O crime do art. 309 do CTB exige perigo concreto, que se caracteriza por condução anormal capaz de gerar risco efetivo.

5. Maus antecedentes constituem fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, e §2o, e 309; CP, arts. 44, 59 e 77.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 231 do STJ.